Tribunal: STF
Processo: ARE 1258245
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 13, p. 2):
    DESACATO E AMEAÇA – Recurso Improvido – O crime de desacato não exige dolo específico – Provada a autoria e o dolo com que agiu o acusado, de rigor a condenação – PROVA ROBUSTA – CONDENAÇÃO MANTIDA.
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 17).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal. Buscam-se, em suma, a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade e a substituição desta por restritiva de direitos.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem em razão de as ofensas ao texto constitucional apontadas o atingirem por via meramente reflexa e, ainda, com base na Súmula 282/STF (eDOC 22).
    É o relatório. Decido.
    Verifico que foi juntado aos autos ofício oriundo da Comarca de Bastos/SP com a informação de que a pena privativa de liberdade do recorrente foi julgada extinta, com a concessão de indulto humanitário em seu favor (eDOC 29).
    Assim, tendo em vista que o apelo extremo questionava apenas aspectos da pena privativa de liberdade fixada em desfavor do recorrente, eventual provimento do recurso, no presente momento, mostrar-se-ia desprovido de utilidade, podendo-se afirmar, desse modo, que não subsiste o interesse recursal.
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 1 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente